Tribunal: TJDFT
Processo: 0725330-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INDULTO. COMUTAÇÃO. DECRETO No 11.846/2023. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 2o, inciso I, do Decreto Presidencial n.11.846/2023, para o adimplemento do requisito objetivo necessário à concessão do indulto, o agravante deveria cumprir 1/4 das penas impostas até a data limite estabelecida no ato normativo, qual seja, 25/12/2023. 1.1 Já para a comutação da pena, o condenado não reincidente deveria ter cumprido 1/5 da pena a ele imposta, nos termos do art. 3o, caput, do Decreto Presidencial n. 11.846/2023.
2. Até a data estabelecida no Decreto Presidencial, o apenado não havia cumprido os requisitos objetivos, razão pela qual não faz jus a nenhum dos benefícios requeridos.
3. Recurso conhecido e desprovido.